Tribunal: TJDFT
Processo: 0756005-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756005-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA PEREZ DE SA PONTES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou o prosseguimento da execução fundada no acórdão proferido nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018. Nas razões recursais, o ente agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de fato superveniente relevante, consubstanciado na decisão proferida em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, que acolheu os embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, determinando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo que serve de fundamento ao cumprimento de sentença na origem. Defende, ainda, a ilegitimidade ativa da exequente e a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, ao fundamento de que a parte beneficiária se encontra aposentada desde 2018, antes da implementação do reajuste discutido na ação coletiva, bem como sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, por afronta ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 864 da repercussão geral. Alega, por fim, excesso de execução, especialmente no que se refere à aplicação da taxa SELIC de forma cumulativa, com incidência sobre juros moratórios, o que caracterizaria anatocismo, além de suscitar a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Requer, ao final, a suspensão do cumprimento de sentença, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o que interessa relatar. FUNDAMENTAÇÃO Diante da superveniência de decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 1a Câmara Cível deste Tribunal, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo proferido na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, constata-se que o título judicial que serve de fundamento ao cumprimento de sentença na origem encontra-se, ao menos por ora, desprovido de eficácia. Nesse contexto, verifica-se a existência de prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento do presente agravo de instrumento está diretamente condicionado à subsistência e validade do título executivo judicial cuja eficácia foi suspensa. O desfecho da ação rescisória poderá, inclusive, culminar na desconstituição do referido título, circunstância que inviabiliza, neste momento, qualquer exame de mérito recursal, bem como a apreciação de pedidos liminares ou incidentais. Assim, por cautela, economia processual e para evitar decisões conflitantes, mostra-se adequado e necessário o sobrestamento do presente recurso, devendo os autos aguardar em Secretaria até o julgamento definitivo da ação rescisória pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, ocasião em que será possível reavaliar o prosseguimento do feito. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente agravo de instrumento, até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível do TJDFT, devendo os autos aguardarem na Secretaria da Turma. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator